Tribunal: TJPA
Processo: 0011722-90.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011722-90.2013.8.14.0040
APELANTE: SMI SERVIÇOS DE MONTAGEM INTELIGENTES LTDA

APELADO: R & M COMÉRCIO SERVIÇOS DE RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, MAS HÁBIL A COMPROVAR O DÉBITO COBRADO – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PROTESTO E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DESCRITO NA INICIAL – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No caso dos autos, a parte autora comprovou adequadamente, por meio das notas fiscais
, protestos, comprovantes de entrega de mercadorias, planilhas e medi
çõ
es dos servi
ç
os prestados
, a existência da dívida indicada na ação monitória referente à
compra
e venda de mercadorias realizada entre as partes
, tendo sido demonstrado regularmente a rela
çã
o jur
í
dica entre as partes, a presta
çã
o de servi
ç
os realizados, inclusive com a entrega das mercadorias
.

2-Por outro lado,
pelo que se depreende dos autos,
a embargante/apelante não se desincumb
iu do
ô
nus da prova em rela
çã
o
à
fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da embargada/apelada
, nos termos do art. 373, inciso II do CPC,

n
ã
o comprovando, dessa forma, a quita
çã
o ou at
é
mesmo a inexigibilidade do d
é
bito.

3-

Assim s
endo,
deve ser reconhecida a validade das notas fiscais apresentadas, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

4-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SMI SERVIÇOS DE MONTAGEM INTELIGENTES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios ofertados, para declarar constituído, de pleno direito, os títulos executivos judiciais descritos na inicial, no valor de R$ 187.877,50 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título, bem assim de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, de forma simples, a contar da citação, condenando a requerida/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, tendo como ora apelada
R & M COMÉRCIO SERVIÇOS DE RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA-ME.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1054938), alegando ser credora da parte requerida da quantia de R$ 187.877,50 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) representada por notas fiscais provenientes de fornecimentos de mercadorias, acompanhadas pelos canhotos de recebimento, aos quais foram regularmente protestadas, porém sem força executiva, razão pela qual requereu a satisfação de seu crédito com o mandado de pagamento ou a condenação da requerida ao pagamento da importância devida.

A parte requerida, devidamente citada, apresentou embargos monitórios (ID Nº. 1054944), aduzindo, em suma, a inexistência de documento suficiente para o ajuizamento da ação, bem como a não comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a entrega das mercadorias e prestação dos serviços, salientando que as notas ficais estão sem aceite, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos.

O feito teve regular tramitação, tendo sido julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, rejeitando os embargos monitórios, para declarar constituídos os títulos descritos na inicial.

Inconformado,
SMI SERVIÇOS DE MONTAGEM INTELIGENTES LTDA
interpôs o presente recurso (ID Nº. 1054953), ratificando todos os termos dos embargos monitórios por ela opostos, tais como a inexistência de documento hábil para a instrução da ação monitória, bem como a ausência de prestação de serviços e juntadas de notas fiscais sem aceite, ressaltando, portanto, a cobrança indevida por parte da autora/embargada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1054954), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a matéria preliminar trazida pela apelante, qual seja, inexistência de documento hábil a instruir a ação monitória, será analisada conjuntamente com o mérito propriamente dito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em se apurar se a ação monitória ajuizada pela apelada foi baseada em prova escrita idônea e se a embargante, ora apelante, se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direto da parte autora, por meio de fatos impeditivos, extintivos e modificativos que afastassem a cobrança realizada.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a ação monitória está prevista no art. 700 do CPC e pode, como se sabe, ser manejada pela parte que pretender o pagamento de soma em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a indicação da causa debendi, suficiente, para tanto, a juntada de documento escrito que represente um crédito e não tenha eficácia executiva.

Por certo que não se exige a comprovação da existência de título líquido, certo e exigível para a propositura de ação monitória. Todavia, é necessário para que se possa utilizar o procedimento monitório, a comprovação, por meio de documento, de que o autor tem efetivamente um direito em face do devedor.

Ora, a ação monitória é regida por um procedimento especial, no qual o contraditório é diferido e mitigado, justamente em virtude da probabilidade do direito decorrente do documento escrito indicativo do débito.

Assim, em princípio, as notas fiscais trazidas aos autos, acompanhadas do comprovante de recebimento das mercadorias, bem como dos comprovantes de protesto (ID ́S NºS. 1054939, 1054940, 1054941) são consideradas prova escrita de dívida líquida e certa, nos termos do art. 700 do CPC, senão vejamos, in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, para a propositura da ação monitória, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, conforme os documentos juntados aos autos no caso em questão.

A respeito do assunto,
Nelson Nery Júnior elucida o que vem a ser documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

“O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10.ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Assim, constituem características da ação monitória a cognição sumária e o contraditório diferido, pois é certo que o juiz, em admitindo a presunção de certeza do direito de crédito do autor, determina a formação do título executivo através do mandado monitório, cabendo ao réu insurgir-se para desconstituir o direito do autor.

Nessa toada, ao embargante incumbe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mormente em se considerando que a anterior decisão judicial de expedição do mandado monitório culmina no reconhecimento, ainda que de forma sumária, da existência do direito alegado na petição inicial do feito monitório, cabendo ao embargante, destarte, afastar a presunção assim constituída.

A respeito do tema, l
eciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, 4ª ed., Ed. Método, p. 1466:

"Ademais, já existe uma presunção em favor do embargado, porque a seu favor já foi proferida uma decisão que considerou existente o direito alegado e bem por isso determinou o pagamento ou entrega da coisa. Essa presunção de que existe o direito, inclusive fonte motivadora da existência dos próprios embargos, precisa ser afastada no caso concreto pelo embargante, o que só ocorrerá com a produção de prova, sendo insuficiente a mera omissão defensiva do embargado"
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO."Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante."
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018)

No caso dos autos, a parte autora comprovou adequadamente, por meio das notas fiscais, protestos, comprovantes de entrega de mercadorias, planilhas e medições dos serviços prestados, a existência da dívida indicada na ação monitória referente à compra e venda de mercadorias realizada entre as partes, tendo sido demonstrado regularmente a relação jurídica entre as partes, a prestação de serviços realizados, inclusive com a entrega das mercadorias.

Ademais, a empresa apelante apenas se limitou a questionar o preenchimento dos requisitos formais exigidos para o ajuizamento da ação monitória, o que atrai a aplicação do art. 341 do CPC, vejamos:

"Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
.

Como dito anteriormente, foram devidamente apresentados pela parte credora/apelada documentos suficientes como indício de prova escrita quanto à existência do negócio jurídico subjacente e do débito. Por outro lado, é assegurado ao devedor opor-se, fundamentadamente, à cobrança.

Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a embargante/apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da embargada/apelada, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

Desta feita, a embargante/apelante não apresentou qualquer fato ou prova capaz de afastar a pretensão autoral.

Nessa linha de entendimento:
"O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse"
(Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., p. 697).

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – Duplicatas mercantis – Notas fiscais acompanhadas de instrumentos de protesto – Devedor embargante que não traz nenhum fato passível de mitigar a validade dos documentos – Constituição do título executivo que é de rigor – Prova documental – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC: – É procedente a ação monitória baseada em duplicatas mercantis, instruídas com as notas fiscais de compra e venda e instrumentos de protesto (art. 700, CPC), se o devedor não apresenta nenhum fato hábil a extinguir, modificar ou impedir o direito do credor. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10024717520168260045 SP 1002471-75.2016.8.26.0045, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/01/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA E HÁBIL A APARELHAR A PRESENTE AÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE/RECORRENTE DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DA APELADA. ART. 373, II, DO CPC/73. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Narra a autora/apelada, na exordial, que em 01.10.2007 emprestou ao promovido, ora recorrente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido acordado que o pagamento total do débito não deveria exceder 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato. 2. Dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73 (vigente à época da propositura da ação e da sentença): "Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel". 3. No caso, a ação monitória está embasada no contrato de empréstimo (fls. 18/19), devidamente subscrito pelo Sr. Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho e a apelada inseriu na petição inicial (fls. 05/06) uma tabela demonstrando a evolução do débito (de R$ 5.000,00 para R$ 10.914,37), com base na taxa de juros pactuada, referentes aos meses decorridos sem a adimplência da dívida (novembro de 2007 a fevereiro de 2009). 4. O apelante não acostou nenhuma prova idônea aos autos de suas alegações, de sorte que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 333, II, do CPC/73 (vigente à época  correspondente ao art. 373, II, do CPC/15). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento para confirmar a sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 25 de setembro de 2019 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO (TJ-CE - APL: 00174059220098060001 CE 0017405-92.2009.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO- TÍTULO HÁBIL- AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA.

-Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

-As notas fiscais, acompanhadas dos instrumentos de protesto, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória.

-Não tendo a parte se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, impõe-se a procedência do pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo nos termos do Art. 1.102 § 3º do

CPC
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.046110-2/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da sumula em 28/02/2019)

Assim sendo, deve ser reconhecida a validade das notas fiscais apresentadas, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou procedente a demanda, o rejeitando os embargos monitórios ofertados, para declarar constituído, de pleno direito, os títulos executivos judiciais descritos na inicial

É COMO VOTO.

Belém, 20/06/2020